Tribunal: TJMT
Processo: 1029779-28.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029779-28.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTILEIDE EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 712.701.321-72 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1029779-28.2022.8.11.0002

– Várzea Grande

Apelante
:
Martileide Evangelista dos Santos.

Apelada:
Hoepers Recuperadora de Crédito S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– “SERASA LIMPA NOME” –
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito
.
A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1029779-28.2022.8.11.0002

– Várzea Grande

Apelante
:
Martileide Evangelista dos Santos.

Apelada:
Hoepers Recuperadora de Crédito S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Martileide Evangelista dos Santos
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de Inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral, julgou improcedente a pretensão autoral, c
ondenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que o “Serasa Limpa Nome” é um meio coercitivo para forçar o devedor ao adimplemento de dívida prescrita, diante disso requer a reforma da sentença para declarar o débito inexigível e determinar sua remoção da plataforma do “SERASA LIMPA NOME”, bem como que a ré se abstenha de cobrá-los, ensejando ainda reparação pelo dano moral sofrido.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 223720690)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1029779-28.2022.8.11.0002

– Várzea Grande

Apelante
:
Martileide Evangelista dos Santos.

Apelada:
Hoepers Recuperadora de Crédito S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que
Martileide Evangelista dos Santos
propôs ação
declaratória de Inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral
contra a Hoepers Recuperadora de Crédito S.A,
objetivando a antecipação da tutela para declarar a prescrição da dívida de R$3.957,38, referente ao contrato
n. 095059811N-1
, bem como seja a empresa ré obrigada a proceder à remoção da dívida prescrita da plataforma do “SERASA LIMPA NOME”, e se abstenha de cobrar seu consumidor acerca da referida dívida, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
julgou improcedente o feito,
c
ondenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que a dívida está prescrita e que o “Serasa Limpa Nome” é um meio coercitivo para forçar o devedor ao adimplemento de dívida, diante disso requer a reforma da sentença para declarar os débitos prescritos inexigíveis e determinar sua remoção da plataforma do SERASA LIMPA NOME e que a empresa ré se abstenha de cobrá-los, ensejando ainda reparação pelo dano moral sofrido.

Pois bem. De inicio, em análise aos autos, verifico que a dívida inserida pela parte apelada no cadastro do “SERASA LIMPA NOME”, é referente
ao contrato
n. 095059811N-1
, no valor de R$3.957,38, e encontra-se vencida desde 16.01.2016.

Destaco que a questão não é de difícil elucidação, eis que resta cristalino que a referida dívida está fulminada pela prescrição, e o vértice da demanda gira em trono da legalidade da inserção/manutenção do nome da autora na plataforma de acordo “Serasa Limpa Nome”, e eventual cobrança por meios extrajudiciais de em razão de dívida prescrita.

C
ompulsando os autos, resta incontroverso a existência do débito e que este se encontra prescrito,
sendo cediço que a credora não pode demandar a devedora, tampouco protestar a dívida, não a impedindo, contudo, a busca do crédito por meio de transação, nos termos do art. 189, do C. Civil,
in verbis
: “
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Dito isso, apesar de inexistir a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, houve a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “Serasa Limpa Nome”, em decorrência do contrato n. 095059811N-1.

Destarte, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada
a quo
, o qual me filiava até o recente julgamento monocrático pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP,
o qual firmou entendimento no sentido de que
a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma do c. STJ:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido
”. (REsp n. 2.088.100/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.2023).

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada para julgar procedentes os pedidos inicias, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, como dito alhures.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser reformada, também, para julgar procedente a pretensão autoral e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Quanto ao pedido de indenização, tenho que é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – “
SERASA

LIMPA

NOME
” – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inclusão do
nome
e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Serasa

Limpa

Nome
", pressupõe que o
nome
do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do
nome
do suposto devedor na plataforma "
Serasa

Limpa

Nome
", por conta de débito prescrito, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.”
(RAC n. 1001605-73.2022.8.11.0013, 3ª Câmara de Direito, Privado Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.02.2024 - negritei).

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com a razoabilidade que se
exige, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios a partir da citação válida, nos termos do art. 405, do C. Civil (responsabilidade contratual).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato n.
095059811N-1, vencido no ano de 2016, em razão da ocorrência de prescrição, determinando
que
a empresa ré proceda à remoção da dívida prescrita da plataforma do SERASA LIMPA NOME, além de se abster de cobrar seu consumidor acerca da referida dívida, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva, bem como, condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral que arbitro em R$ 5.000,00, em consonância com a razoabilidade que se exige, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios a partir da citação válida, nos termos do art. 405, do C. Civil (responsabilidade contratual).

Diante da procedência dos pedidos iniciais, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024